Tribunal: TJDFT
Processo: 0738517-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738517-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA GOMES DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Considerando as informações prestadas pelo juízo de origem (ID 41764936) indicando que não houve a aplicação da multa constante no acórdão, que o cumprimento de sentença tramita apenas em relação a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, tendo sido determinado a expedição de precatório apenas para o DISTRITO FEDERAL, diga o agravante se remanesce interesse recursal. Ressalto que em outro agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal foi atribuído efeito suspensivo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Relatora